Tribunal: TJBA
Processo: 0515355-87.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0515355-87.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VINICIUS CURI DE SOUZA e outros (31) Advogado(s): MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s):SISSI ANDRADE MACEDO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 01/2013 DO TCE/BA. ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO. ALTERAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS E DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME DURANTE O PRAZO DE INSCRIÇÕES. LEGALIDADE DAS RETIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É legítima a alteração de edital de concurso público, quando realizada durante o prazo de inscrições e observadas as condições estabelecidas no próprio instrumento convocatório. 2. O candidato, ao permanecer no certame após a retificação editalícia, sem impugnação oportuna, adere às novas regras, impedindo a alegação posterior de nulidade dos atos. 3. O direito à nomeação somente é configurado quando há aprovação dentro do número de vagas previstas no edital, ou se demonstrada a necessidade da administração e a existência de vaga. 4. A intervenção do judiciário no mérito administrativo só é possível em casos de ilegalidade ou desvio de finalidade, o que não se verificou no caso dos autos. 5. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0515355-87.2014.8.05.0001, em que figuram como Apelante VINÍCIUS CURI DE SOUZA E OUTROS e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.